Tribunal: TJBA
Processo: 8007015-17.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007015-17.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO QUADRO ONCOLÓGICO DIAGNOSTICADO NOVE ANOS APÓS EPISÓDIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
PROVA DE
RECIDIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CPT. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora a custear tratamento oncológico com os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o quadro oncológico tratado é preexistente à contratação e, portanto, justificaria a negativa de cobertura; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde tem o ônus de provar, de forma inequívoca, a preexistência da doença e eventual má-fé do contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova robusta inviabiliza a aplicação de cláusulas restritivas como a cobertura parcial temporária (CPT).

Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor foi diagnosticado, em 2023, com carcinoma renal metastático para o pulmão, sem qualquer relação comprovada com câncer renal tratado em 2014, cujo tratamento foi concluído com alta médica e sem recidiva por nove anos.

A negativa de cobertura por suposta preexistência, sem comprovação de vínculo temporal ou etiológico entre os dois quadros clínicos, configura recusa indevida, especialmente diante do quadro de urgência e da indicação médica expressa do tratamento.

Em contratações por adesão, a operadora possui o dever de diligência para investigar a existência de doenças prévias. A ausência de entrevista qualificada ou exames prévios na admissão do risco impede a responsabilização do consumidor por eventual omissão não dolosa.

A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito para enfermidade grave e em estágio avançado enseja abalo moral presumido (dano in re ipsa), sendo devida a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional à gravidade do quadro, à conduta da operadora e ao princípio da razoabilidade.

Resultado do recurso que demanda majoração da verba honorária sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve comprovar de forma inequívoca a preexistência da doença e a má-fé do beneficiário para justificar a recusa de cobertura com base em cláusula de cobertura parcial temporária.

A negativa de tratamento oncológico prescrito, sem demonstração de relação direta com doença anterior já tratada e encerrada há anos, configura recusa indevida.

A recusa indevida de cobertura em situações de urgência e risco de morte configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova específica do abalo.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927, 405; CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, §2º; 85, §11; CDC, arts. 6º, III e IV, 14; Resolução ANS nº 395/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1072576-02.2022.8.26.0002, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 27.09.2023. TJ-PR, AC nº 0005284-70.2021.8.16.0021, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 05.12.2022. TJ-SP, Apelação Cível nº 1015417-90.2021.8.26.0114, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 11.05.2022. TJ-MS, AC nº 0801600-41.2022.8.12.0002, Rel. Des. Jaceguara Dantas da Silva, j. 29.02.2024. TJ-RJ, APL nº 0204676-04.2020.8.19.0001, Rel. Des. Regina Lucia Passos, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8007015-17.2023.8.05.0274, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente

CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença em sua integralidade, majorada a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04